Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-43.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010018-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FRAGA OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.414.271-23 (RECORRIDO), GIOVANNA AUGUSTA WARMLING - CPF: 028.609.301-40 (ADVOGADO), GIOVANNA AUGUSTA WARMLING - CPF: 028.609.301-40 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o 1º Vogal, a fim de minorar o dano moral arbitrado na sentença de piso para o patamar de R$ 6.000,00. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 18 (DEZOITO) HORAS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que o quadro fático-probatório consubstancia a falha na prestação ante a ausência de prova da empresa em prestar a devida assistência, razão por que deve ser mantida a conclusão estabelecida na origem quanto ao dever de indenizar.

2.

A ocorrência de caso fortuito ou força maior não é motivo para a companhia aérea deixar de fornecer o suporte que lhe cabia. Nesse sentido: TJ-MT,
N.U 1060010-23.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022;
TR-MT, N
.U 1063426-17.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Dra. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 10.000,00, para cada autor).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pelos motivos de problemas climáticos, o que, segundo seu fundamento, tem o condão de afastar os danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010018-43.2024.8.11.0001

Polo Ativo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Polo Passivo

LEANDRO FRAGA OLIVEIRA RIBEIRO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em breve síntese, os autores narram que compraram uma passagem de ida e volta com saída de Cuiabá/MT com destino à Vitória/ES, sendo que no trecho da volta com previsão para embarque em 08/01/2024 para a conexão em São Paulo às 19:35h com previsão de chegada às 21:20h.

Todavia, afirmam que aguardaram por mais de 2h30min para embarcar, sendo que quando chegaram em Guarulhos o voo para Cuiabá/MT já havia partido, deixando os autores sem qualquer previsão de novo embarque.

Sustentam que tinham compromisso afetivo na capital e por isso precisavam chegar no dia 09/01/2024 até as 16h00min, porém que a requerida mesmo tendo ciência da situação negou a remarcação da passagem, tendo os autores que aguardar por longas horas no aeroporto, sem qualquer auxilio, tendo conseguido apenas um voo para Brasília, para então vir para Cuiabá.

Complementa informando que mesmo tendo o voo remarcado, acabaram por chegar ao destino final com mais de 18 horas de atraso, tendo perdido o compromisso afetivo, motivo pelo qual aduzem falha na prestação do serviço da ré que não adotou as providências para remarcação dos voos, tampouco prestou a assistência necessária.

A parte requerida alega que a alteração ocorreu em decorrência de problemas climáticos adversos, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade, pugnando pela improcedência da ação.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente ação para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

[...]”

Tal como constado na sentença, a empresa aérea argumenta que o cancelamento do voo se deu por conta de questões climáticas, alegando tratar-se de força maior, o que, em tese, poderia exonerá-la da responsabilidade como causa excludente. Contudo, embora aduza em seu recurso que prestou a devida assistência, as providências que lhe cabiam são negadas, enquanto não apresentou provas robustas e suficientes para comprovar que prestou a assistência material devida aos passageiros, em total desacordo com o disposto na legislação aplicável, em especial o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução n. 400 da ANAC.

A legislação setorial prevê a obrigação das companhias aéreas de fornecer informações claras, assistência adequada, acomodação e alimentação (a depender do tempo), e opções de reacomodação ou reembolso em casos de cancelamento de voo. Tais direitos visam proteger o consumidor e minimizar os transtornos decorrentes de cancelamentos e atrasos de voos, impondo às empresas o dever de mitigação dos danos causados.

Destacam-se todas as intercorrências descritas na inicial, que evidenciam a má prestação dos serviços pela empresa aérea:

[...]

Ocorre, porém, que no dia de embarcar no voo da volta os requerentes se dirigiram ao aeroporto de Vitória/ES no horário adequado, visando se precaver contra qualquer infortúnio, mas foram surpreendidos com uma espera de aproximadamente 2 horas e 30 minutos sem conseguirem embarcar. Durante essa longa espera, a companhia aérea não oferecia informações concretas sobre o novo horário de embarque para o voo 1405 (inicialmente contratado). Depois de muito aguardarem, surgiu a informação de que o voo teria sido cancelado sem previsão de embarque, apenas com informações para que retirassem a bagagem anteriormente despachada e se dirigissem ao guichê da empresa para

buscar resolver a situação.

Os requerentes então seguiram para o guichê, entretanto,

infelizmente tiveram que esperar por várias horas na fila, sem nenhuma assistência ou informação extra. Ressalta-se que foram momentos de extrema angústia e elevado estresse, pois os colaboradores da requerida estavam exaltados, tratando não só os requerentes como todos daquele voo cancelado com bastante rispidez e sem fornecer nenhuma informação concreta que permitisse aos requerentes programarem o que deveriam fazer. (DOCS 03 e 04)
Após muitas horas na fila (DOCS 05 e 06), sem auxílio material nenhum da requerida e sendo tratados com grosseria e aspereza pelos funcionários da GOL
, os requerentes conseguiram atendimento no guichê, oportunidade em que foram informados que o único voo disponível da companhia aérea requerida chegaria em Cuiabá às 10:00h do dia 10/01/2024.

[...]

Após intenso cansaço e a percepção de que aquele problema não seria resolvido naquela madrugada
, os requerentes solicitaram voucher de hospedagem, o que foi prontamente negado pela requerida
, informando que caso quisessem se dirigir a um hotel para descansar que deveriam arcar com os custos com capital próprio e depois solicitar um reembolso mediante apresentação de notas.

[...]”

Ainda que a questão motivadora do cancelamento possa ser imprevisível, a narrativa da inicial ilustra a ausência de assistência e informação clara a ser prestada, o que incumbia aos fornecedores do serviço e desloca o dever de indenizar. As partes requerentes, ora recorridas, descrevem diversas intercorrências durante a execução dos serviços, sem o devido amparo; todavia, a contestação limitou ao mau tempo e, nesta sede recursal, afirma nos pedidos que realizou a assistência material, mas nada prova o quadro probatório dos autos, ficando no campo da mera alegação.

Assim, a falha na prestação do serviço está devidamente delineada pela falta de assistência ao consumidor, vez que a ocorrência de caso fortuito ou força maior não a exime o fornecedor em prestar o serviço de forma eficiente e adequada, ainda que para amainar os prejuízos suportados por evento alheio a sua vontade.

Portanto, inequívoca a obrigação de indenizar pelos elementos da responsabilidade civil.

Quanto ao dano moral, a questão tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, vez que desborda as raias do tolerável, decorrente do descumprimento das obrigações contratuais e causa um sentimento de desamparo, quadro esse com potencial para enveredar na seara dos danos morais e por envolver a dignidade dos autores como participantes da relação.

Nessa intelecção, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta 2ª Turma Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC – ALEGADA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MAJORADO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que incide no caso dos autos, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos.

Embora o atraso do voo possa ter se dado em razão de condições climáticas desfavoráveis, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado mais de horas da data prevista para embarque, não comunica sobre o fato ao consumidor e nem presta a devida assistência.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantido.

Por se tratar de relação contratual, os juros de mora, no caso de danos morais, incide a partir da citação.

(TJ-MT, N.U 1060010-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO - OCORRÊNCIA DE ACIDENTE NA PISTA - FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS - CANCELAMENTO DE VOO - FORÇA MAIOR - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cancelamento do voo em razão de acidente na pista.

2. Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral. Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedagem, alimentação, transporte e pela compra de outra passagem aérea.

3. Em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução nº 141/2010 da ANAC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório a titulo de danos morais.

(TR-MT, N.U 1063426-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Mesmo sentido sob minha relatoria: N.U 1003385-24.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023.

A jurisprudência consolidada tem reiteradamente decidido que a mera alegação de força maior, desacompanhada de provas substanciais, não é suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea, que deve, em qualquer hipótese, prestar o suporte adequado aos seus passageiros.

Diante da insuficiência das provas apresentadas e da falta de assistência material, a empresa deve indenizar pelos danos causados, assegurando-se o respeito aos direitos dos consumidores e a efetividade da tutela jurisdicional.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor – como definido na origem, considerando a extensão do dano e as circunstâncias fático-probatórias.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada autor, mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024